Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022546-78.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.624.715/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE HIPOTECA APÓS CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação de cumprimento de sentença c/c indenização por danos morais, em razão de omissão na baixa de hipoteca após quitação de acordo homologado judicialmente em anterior ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda envolvendo cancelamento de hipoteca e reparação por danos morais é da vara especializada em direito bancário ou das varas cíveis da comarca.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1o, §2o do Provimento no 04/2008/CM, estão excluídas da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário as ações de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária.

4. A ação que visa o cancelamento de hipoteca em razão do cumprimento de acordo judicial, cumulada com pedido de indenização por danos morais, possui natureza eminentemente civil, não envolvendo discussão sobre operações bancárias típicas, o que afasta a competência da Vara Especializada de Direito Bancário.

5. O mero fato de figurar instituição financeira como parte não é suficiente para atrair a competência da vara especializada, sendo necessário que o objeto da demanda esteja diretamente relacionado às operações bancárias típicas previstas no Provimento no 04/2008/CM.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Tese firmada
:
“A competência das varas especializadas em direito bancário limita-se às causas que envolvam análise de operações bancárias típicas, sendo de competência do juízo cível as ações de natureza eminentemente civil, ainda que figure instituição financeira no polo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 64; Provimento no 04/2008/CM, art. 1o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, CC 1003864-46.2023, j. 06.07.2023; TJMT, CC 1005457-13.2023, j. 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, relativamente aos autos da
“ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência”,
que Nova Aliança Comércio de Tintas LTDA move em desfavor do Banco do Brasil S.A.

(cf. petição inicial vinculada ao Id. no 298470397 – pág. 03-10).

Segundo consta, nos autos da ação monitória no 1031000-17.2020.8.11.0002, anteriormente ajuizada pelo banco réu para cobrança de valores oriundos de operação de crédito (Escritura pública de abertura de crédito fixo – Operação n. 40/02642-6), as partes celebraram acordo extrajudicial que foi integralmente cumprido pela autora, com pagamento do valor pactuado em 29/02/2024, o que levou à homologação judicial e extinção da ação monitória.

No entanto, a empresa autora sustenta que, apesar do cumprimento integral da obrigação, o banco permanece omisso quanto à obrigação de dar baixa na hipoteca incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 29.265 do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, garantia que havia sido oferecida quando da celebração do contrato bancário original. Em razão disso, postula tutela de urgência para expedição de ofício ao cartório para retirada da restrição, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cf. id. n° 298470397 – pág. 10).

O feito foi originalmente distribuído à Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande que, entendendo não se tratar de matéria afeta à sua competência, determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis daquela Comarca.

O processo foi, então, redistribuído para a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cujo magistrado, por sua vez, entendeu que a competência para o julgamento da demanda é da Vara Especializada de Direito Bancário, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Em decisão liminar, designei o MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação (cf. id. n° 299228880).

O Juízo suscitado prestou informações (cf. id. n° 302394362).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. id. n° 305082377).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

A questão central a ser dirimida consiste em definir se a matéria discutida na ação principal - cancelamento de hipoteca e indenização por danos morais - atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário ou se deve ser processada e julgada por uma das Varas Cíveis da Comarca.

Não assiste razão ao Juízo suscitante.

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, que outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, estabelece em seu art. 1o, §2o, exceções a essa regra, excluindo da competência da vara especializada as causas que versam sobre matéria eminentemente civil, ainda que figure instituição financeira em um dos polos da demanda.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

"Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também estendida à Vara Especializada de Várzea Grande:

(...)

I - Varas Especializadas de Direito Bancário, que serão a 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, às quais serão distribuídos todos os feitos que versarem sobre causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

(...)

§ 2o. Excluem-se da competência dessa vara as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em órgãos de proteção ao crédito; sob o fundamento de turismo; e as demandas que envolvem operações originadas de alienação fiduciária, leasing e arrendamento mercantil."

Na hipótese em análise, embora a hipoteca tenha sido constituída em razão de contrato bancário, a discussão central da lide diz respeito ao cancelamento desse gravame em virtude do cumprimento de acordo judicial, tratando-se, portanto, de matéria de natureza predominantemente civil (
obrigação de fazer - cancelamento de ônus real e responsabilidade civil - danos morais
) e não propriamente bancária.

O mero fato de figurar instituição financeira como parte não é suficiente para atrair a competência da vara especializada, sendo necessário que o objeto da demanda esteja diretamente relacionado às operações bancárias típicas previstas no Provimento no 04/2008/CM, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE CARTA DE CRÉDITO. MATÉRIA CIVIL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. ART. 1o, § 2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em razão da declinação de competência pelo Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Apolônio Crisóstomo de Barros Filho contra Banco Bradesco S/A.

A controvérsia surge em razão de pedido de indenização e liberação de valores relativos a uma carta de crédito, sem discussão de cláusulas contratuais ou operações financeiras específicas que demandem análise técnico-bancária.

II. Questão em discussão:

3. A questão controvertida consiste em definir se a matéria em discussão é de natureza eminentemente civil, passível de julgamento pelo Juízo Cível, ou se atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, em razão do vínculo com instituição financeira.

III. Razões de decidir:

4. Consoante o § 2o, do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, estão excluídas da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações que tratam de reparação de danos morais e materiais, salvo quando cumuladas com pedidos de natureza tipicamente bancária, o que não ocorre no presente caso.

5.
A pretensão do autor não envolve revisão de contrato, análise de encargos ou qualquer tema específico de Direito Bancário,
mas sim obrigação de fazer e reparação de danos por descumprimento contratual
, caracterizando-se como matéria de Direito Civil.

6. Precedentes desta Corte corroboram que demandas dessa natureza são de competência do Juízo Cível.

IV. Dispositivo e tese:

7. Conflito de Competência julgado procedente para declarar como competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento: "A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se às demandas que envolvam análise de operações bancárias ou financeiras. Matérias de natureza eminentemente civil, ainda que vinculadas a instituições financeiras, são de competência do Juízo Cível."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 64; Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC 1003864-46.2023, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/07/2023; CC 1005457-13.2023, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/06/2023.”

(N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024 - destaquei)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁU-SULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATURE-ZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA DECLARA-TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.” (TJMT - PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 1007029-14.2017.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Portanto, considerando que a matéria em discussão é de natureza eminentemente civil, não havendo pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processar e julgar a ação é do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025